Tribunal: TCU
Processo: 031.495/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar indícios de irregularidades em concessões de crédito e transações em conta corrente de clientes da Caixa. (no da TCE no sistema: 1410/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9482/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 6874/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Fernando Francisco dos Reis contra o Acórdão 13328/2023-TCU-Primeira Câmara ; Leia-se: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Fernando Francisco dos Reis contra o Acórdão 3919/2024-TCU-Primeira Câmara ; 1. Processo TC- Processo 031.495/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando Francisco dos Reis (XXX.897.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ana Raissa Silva Barroso (139484/OAB-MG), representando Fernando Francisco dos Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.